Tribunal: TJSP
Processo: 1044887-77.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
AÇÃO COMINATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. Plano de saúde. Ré que negou medicamento quimioterápico sob a alegação de que não consta do Rol de procedimentos instituídos pela ANS. Sentença de procedência parcial. O advogado da autora apelou pleiteando a reforma parcial da sentença, apenas em relação à verba honorária insistindo que seja fixada sobre o valor da condenação, conforme

Ementa:

AÇÃO COMINATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. Plano de saúde. Ré que negou medicamento quimioterápico sob a alegação de que não consta do Rol de procedimentos instituídos pela ANS. Sentença de procedência parcial. O advogado da autora apelou pleiteando a reforma parcial da sentença, apenas em relação à verba honorária insistindo que seja fixada sobre o valor da condenação, conforme precedente do STJ. A ré também apelou alegando, preliminarmente, ausência de interesse de agir, diante da não apreciação do pedido da autora pelo SUS. No mérito, insiste na desobrigação em fornecer medicamento importado não nacionalizado, e em seu uso off-label, o que afasta a obrigatoriedade da cobertura contratual. Pleiteia a reforma integral da sentença. Inadmissibilidade. Inexistência de falta de interesse de agir. Preliminar que não se pode acolher. Mérito que tampouco se aceita. Decisão mantida diante da evidente afronta à regra do artigo 51, IV e § 1o, II, do CDC. Exclusão invocada pela operadora do plano de saúde que contraria a finalidade do contrato. Medicamento incluso do Rol da ANS. Cobertura devida. Observação da Sumula 102, desta Corte. Sucumbência devidamente fixada, não se havendo falar em valor da condenação, diante da impossibilidade de ser aferido. Sentença mantida na íntegra. Aplicação do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça. Preliminar rejeitada. Recursos não providos.